Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado, bem como da multa por litigância de má-fé.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. O Juízo singular tem a atribuição de avaliar as provas coligidas aos autos do processo pelas partes e homologar o valor do crédito, incluindo os encargos e eventuais multas, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido.
3. Na hipótese em que os honorários de advogado são fixados em valor certo, as majorações posteriores desse valor não podem alterar automaticamente a base de cálculo previamente fixada, ressalvado eventual provimento expresso nesse sentido. 3.1. No caso a sentença deixou de fixar condenação ao pagamento de valor referente a custas e honorários de advogado. A Egrégia Segunda Turma Cível reformou a sentença e condenou a recorrente ao pagamento do valor referente às despesas do processo e ao montante dos honorários de advogado, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo em recurso especial interposto pela ora recorrente, tendo majorado o valor dos honorários de advogado para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). 3.3. Em seguida, os autos foram remetidos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário e majorou o valor dos honorários de advogado em 10% (dez por cento). Ao julgar posterior agravo interno, a Excelsa Suprema Corte fixou multa em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa e majorou “ao máximo legal os honorários de advocatícios”. 3.4. Diante desse contexto é necessário observar que o valor original dos honorários de advogado foi fixado em quantia certa. Por essa razão a única compreensão possível em relação ao valor dos honorários de advogado é no sentido de que o montante fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça e posteriormente majorado para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) deve ser majorado em 20% (vinte por cento), o que deve resultar no montante nominal, sem correção monetária, de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais).
4. A multa por litigância de má-fé, cuja base de cálculo é o valor atualizado da causa, deve ser calculada de acordo com o valor da causa indicado na petição inicial pelo demandante, com a devida atualização monetária, caso não tenha havido impugnação ou mesmo a correção, de ofício, da mencionada quantia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.